Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010470-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 052.525.601-61 (INTERESSADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 052.525.601-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRI
SÃO PREVENTIVA
– 1. CARÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM FUNDAMENTADAS – EXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA DELITIVA
– ENUNCIADO DAS TCCR/TJMT No 6 – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– 2. NEGATIVA DE AUTORIA – IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA EXTENSÃO
, DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1.

Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”,
In casu,
existem outros registros em nome do paciente, incluindo o Executivo de Pena, nos quais ele apresenta endereço desatualizado, evidenciando clara intenção de evadir-se de sua responsabilidade penal e impossibilitando a efetiva aplicação da lei penal, justificando a manutenção de sua prisão preventiva. Portanto, de acordo com o art. 282, § 6o do CPP, torna-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Andreive Kaique de Oliveira
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
.

Em linhas gerais,
alega que o paciente foi preso em
flagrante
em
3.5.2023
pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 14 da Lei 10.826/03
, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em linhas gerais, sustenta o
desconhecimento
quanto à
existência de arma de fogo no veículo
, e que a decisão em que se decretou a sua prisão
carece dos requisitos estampados no art. 312 do CPP
, sendo possível a
substituição por cautelares previstas no art. 319
do mesmo
códex.

Foram anexados documentos (ID.
167623692 e 167623694
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 167993697) e as
informações judiciais
, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 169355847).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 171619664),
conforme respectivo sumário que segue:

“HABEAS CORPUS - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI No 10.826] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DECISÃO ARRIMADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FRENTE À CONCRETA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos documentos juntados pelo Impetrante que no dia 3.5.2023, a equipe da Polícia Militar recebeu informação de que um Honda Civic, cor prata, placa QCR6D65, deslocando da cidade de Cuiabá para a cidade de Nova Mutum/MT, com dois passageiros membros da
Facção PCC,
em posse de arma de fogo, objetivando cometer crimes naquela cidade.

Em posse dessa informação, foi feito bloqueia próximo à praça de pedágio da
Rota Oeste,
sendo visualizado o veículo acima mencionado, conduzido pelo ora
Paciente
Andreive Kaique de Oliveira

e passageiro
João Batista Belarmiro de Souza Junior,
sendo feita a abordagem, momento em que foi localizada a pistola marca
Taurus,
calibre .380, com 15 munições, em baixo do banco do passageiro.

Diante desse fato, os indivíduos foram presos em flagrante delito, sendo a prisão do paciente
Andreive Kaique de Oliveira

convertida em preventiva durante a
audiência de custódia
.

O impetrante sustenta ser inidônea a fundamentação que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porém, contato que a decisão se encontra fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, estando, inclusive, preenchido o requisito autorizado previsto no art. 313, inc. II do CPP, vez que o paciente é reincidente em crimes dolosos.

O abalo à
ordem pública
, bem como a
conveniência da instrução penal
é evidente, pois conforme assentado pelo Magistrado em sua decisão, o paciente possui Execução de Pena em aberto, sob o no 1000613-24.2021.811.0086,
a qual tutela pena por crime idêntico ao agora analisado, sendo que o endereço do Executivo de Pena encontra-se desatualizado, estando em cidade distinta à cidade de residência informada pelo paciente, fato que inviabiliza o cumprimento da pena.

Não é só isso, o paciente ainda possui outras ações penais em andamento - 1001368-48.2021.811.0086, por tráfico de drogas; e 1000551-15.2022.811.0032, TCO por posse de drogas - ressalvando-se que a ação penal referente ao delito de tráfico encontra-se suspensa devido à impossibilidade de citar o paciente, o que evidencia sua
clara
intenção de evadir-se de sua responsabilidade penal,
obstruindo o curso regular do processo penal
.

Nesse contexto, a manutenção da prisão do paciente é mais
conveniente para a instrução da ação penal conexa
, visando também à
efetiva aplicação da lei penal
.

Diante disso, necessária a ação enérgica do Estado, para
resguardar a ordem pública
e por
convivência da instrução criminal
, ante a
contumácia delitiva
e em
zelar os processos criminais
, para que esses tenham o seu desfecho final.

Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, não sendo, as
medidas cautelas
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração suficiente justifica, neste limitado momento de análise, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido ainda, esse E. Tribunal de Justiça:

(...) Estando comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração do paciente em crime da mesma natureza, a segregação cautelar é medida que se mostra adequada, necessária, estando satisfatoriamente fundamentada, sem falar no risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta três registros criminais em seu desfavor. Enunciado 6 TCCR/TJMT, in verbis: “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

(N.U 1007706-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021

Nesse contexto, ao que tudo indica, o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
e para a conveniência da instrução penal.

Ora, tal cenário revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem pública.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, como já mencionado acima, não sendo, as
medidas cautelas
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração justifica, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT.

Por fim, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente
no crime em comento, conforme ressai

dos
documentos encartados no Inquérito Policial.

Com tais considerações,
conheço parte
do
Habeas Corpus,
na parte conhecida, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada em favor de
Andreive Kaique de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023